Tribunal: TJDFT
Processo: 0021779-45.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021779-45.2014.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADENAILDE ROCHA SANTOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.056 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, em face da demora na localização de bens passíveis de constrição, porque os recorridos se encontram em local incerto e não sabido, tendo sido praticado todas as diligências exigidas ao regular andamento do feito. Sustenta que o dies a quo da referida prescrição, inclusive nos processos em curso anteriores ao Novo Diploma Processual Civil, seria o início da sua vigência; e b) artigo 10 do CPC, defendendo que a prescrição intercorrente não deveria ter sido decretada sem a sua regular intimação, em observância ao princípio da não surpresa. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 30599736). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.056 do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “A execução foi proposta em 12/08/2014, os executados citados (ID 24984453, ID 24984533 e ID 24984556) e, depois de várias tentativas de localização de bens, o processo foi suspenso em 30/11/2016 (ID 24984572), quando já em vigor o Código Processual Civil de 2015 (...). Finda a suspensão em 30/11/2017, o processo ficou paralisado por mais de 3 anos, até o dia 08/01/2021, quando o juiz de origem abriu prazo ao Apelante para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução (...). No caso, verifico que o processo foi suspenso por ausência de bens em 30/11/2016 (ID 57725680), ou seja, após o início da vigência do Código de Processo Civil. Assim, não prospera a genérica alegação da exequente de que deveria ser a data da vigência da nova norma adjetiva, pois se trataria de termo inicial anterior ao real” (ID 27802074). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 10 do CPC, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos" (AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020 e AgInt no AgInt no AREsp 1720723/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, indefiro o pedido de ID 30599736, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027